Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se acerca das questões preliminares arguidas em contrarrazões. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403